Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-84.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800808-84.2024.8.14.0124

APELANTE: EUZEBIO PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO:
0800808-84.2024.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EUZÉBIO PEREIRA

ADVOGADA: CAIO SANTOS RODRIGUES – OAB/MA nº 26.041

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/PA nº 10.112

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Euzébio Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Indenizatória movida contra o Banco BMG S.A., reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e condenando o autor por litigância de má-fé, com base na alteração consciente da verdade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os elementos caracterizadores da litigância de má-fé, justificando a manutenção da condenação imposta na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por litigância de má-fé está fundamentada no art. 80, III, do CPC, ao considerar que o autor utilizou o processo para alcançar objetivo ilícito, ao alegar falsamente a inexistência de contratação válida com o banco réu.

4.

O conjunto probatório carreado aos autos pelo Banco BMG S.A. comprova a veracidade da contratação do cartão de crédito consignado, mediante documentos assinados eletronicamente e autenticados com biometria facial, revelando ciência e consentimento do autor.

5.

A reiteração de operações similares pelo autor reforça a conclusão de que este tinha pleno conhecimento do negócio jurídico entabulado, afastando qualquer alegação de vício de vontade.

6.

A falsidade na alegação de inexistência de contrato com intuito indenizatório configura conduta temerária e dolosa, apta a induzir o Judiciário em erro, enquadrando-se na hipótese de litigância de má-fé.

7.

A jurisprudência reconhece a legitimidade da aplicação de multa por litigância de má-fé nas hipóteses em que há alteração intencional da verdade dos fatos para obtenção de vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que, ciente da existência e validade de contrato bancário firmado, ajuíza ação alegando falsamente sua inexistência com o intuito de obter indenização, pratica litigância de má-fé.

2.

A juntada de documentação idônea, inclusive com elementos de autenticação eletrônica e biométrica, afasta a alegação de fraude na contratação.

3.

A litigância de má-fé justifica a imposição de multa nos termos do art. 81 do CPC, mesmo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, III, e 81; art. 98, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.415120-5/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 24.03.2025.
TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.027704-3/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 19.03.2025.
STJ, REsp 1663193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 20.02.2018

RELATÓRIO

PROCESSO:
0800808-84.2024.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EUZÉBIO PEREIRA

ADVOGADA: CAIO SANTOS RODRIGUES – OAB/MA nº 26.041

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/PA nº 10.112

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EUZÉBIO PEREIRA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – Pa, que julgou improcedente os pedidos formulados na peça exordial, condenando-o em litigância de má-fé. (PJE ID:
22634711
páginas 1-24)

As razões recursais trazem apenas um argumento núcleo, a saber: litigância de má-fé inexistente. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto. (PJe ID
22634713
, páginas 1-8).

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
22634720
páginas 1 – 20)

É o importante a relatar.

À unidade de processamento judicial, das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO:
0800808-84.2024.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EUZÉBIO PEREIRA

ADVOGADA: CAIO SANTOS RODRIGUES – OAB/MA nº 26.041

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/PA nº 10.112

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível pois presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

AO MÉRITO RECURSAL

I – JUSTIÇA GRATUITA

Não vejo razão do pedido de assistência judiciária gratuita, pois esta já foi deferida na sentença, inclusive afastando expressamente a exigibilidade da cobrança das custas e despesas processuais na forma do 98 §3º do CPC.

II – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Em apertada síntese, alega o Apelante que não praticou qualquer ato que contrarie a boa-fé o que consequentemente afastaria a condenação por litigância de má-fé.

Inauguro voto destacando o art. 80 do CPC, que dispõe:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I
- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II
- alterar a verdade dos fatos;

III
- usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV
- opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V
- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI
- provocar incidente manifestamente infundado;

VII
- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (negritei)

No caso posto, a condenação em litigância de má-fé do Apelante está assentada no inciso (III) utilização do processo para obter objetivo ilícito.

A partir disso, tem-se apenas uma premissa recursal: Ausência de litigância de má-fé.

Passo a discorrer quando a assertividade da sentença:

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal:

Colaciono os fundamentos do Juízo de piso que devem permanecer irretocáveis:

No presente caso, o autor nitidamente mentiu na inicial quando afirmou que desconhecia a existência da contratação perante o requerido, sendo este originado em fraude, ademais, diante do acervo probatório constante dos autos verificou que a relação se deu de forma completamente escorreita.

[...]

Portanto, alegar em juízo que não recebeu uma verba contratual, tendo-a recebido, mentir em juízo e pedir indenização por um não cadastramento que, na verdade, sabia que estava realizado, é conduta absolutamente reprovável e que deve ser duramente repreendida pelo Poder Judiciário.

Vejo que
EUZÉBIO PEREIRA
atém a exordial na negativa de contratação de cartão de crédito consignado. Entretanto, a partir da inversão do ônus da prova,
BANCO BMG S.A
chega ao processo trazendo forte acervo probatório que desconstituiu todas as alegações exordiais, a saber:

1 –
Cédula de Crédito Bancário nº 51914258 PJE ID

22634706 pág 1-3;

2

–
Proposta De Contratação De Saque Mediante Cartão De Crédito Consignado Emitido Pelo BMG nº 51914258, PJE ID nº 22634706, pág 3;

3 –
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado PJE ID nº 22634705 pág 8;

4 –
Cédula de Crédito Bancário nº
73305221, PJE ID nº
22634705 pág 4.

5 –
Três Comprovante de pagamento dos valores do empréstimo PJE ID nº 22634704, pág 1-3;

6 –
Histórico completo dos lançamentos das faturas com data de 10.05.2018 – 10.06.2024 PJE ID nº 22634703 pág 1-18;

7 –
Histórico de todas as faturas do cartão PJE ID nº 22634703;

Neste momento, chamo atenção para a Cédula de Crédito Bancário nº
73305221, que foi feita na sua forma eletrônica, exigindo para tanto, autenticação facial, o que foi feito. A contratação de forma eletrônica apenas demonstra conhecimento sobre as peculiaridades do negócio firmado.

Vejo que a reiteração da contratação de crédito pessoal indica conhecimento suficiente e decisão lúcida sobre o que estava contratando, afastando alegação de ausência contratação ou eventual vício de consentimento.

Nítido que o Apelante maneja a Ação Judicial a obter sua pretensão indenizatória por um contrato que assinou, predicando os descontos como válidos, não havendo qualquer ilegalidade.

Nesse viés, a litigância de má-fé deve ser mantida, pois, fundamentada, não havendo nada a reformar ante a certeza do raciocínio jurídico nela esposado.

Nessa perspectiva:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NEGADA NA INICIAL - JUNTADA PELO RÉU DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELO AUTOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO - MULTA - FIXAÇÃO NOS TERMOS LEGAIS

[...]

3 – Se as provas dos autos evidenciam a regularidade da contratação reputada inexistente, ficam desmentidas contundentemente as premissas fáticas que fundam os pedidos, diante do que cabe concluir que o autor alterou de modo intencional a verdade dos fatos, com o propósito de induzir o órgão jurisdicional a erro, incorrendo, desse modo, na hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do CPC, pelo que deve ser condenado nas sanções previstas no artigo 81 do CPC.
4 – O valor da multa por litigância de má-fé deve ser fixado nos termos legais, variando em montante superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.
(g.n) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.415120-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2025, publicação da súmula em 25/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DOS INDÉBITOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - PROVA DA CONTRATAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ E DANO MORAL- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO - MULTA - MANUTENÇÃO.
1 – Se os elementos probatórios revelam a adesão do Autor aos contratos alegadamente desconhecidos, são legítimas as deduções efetivadas para pagamento dos mútuos consignados, por decorrer do exercício regular de direito.
[...]

3 – A propositura de Ação, mediante alteração da verdade dos fatos, com o propósito de obtenção de vantagem indevida, por malferir as diretrizes ético-jurídicas postas no art. 77, I e II, do Código de Processo Civil, legitima a aplicação de multa por litigância de má-fé ao Requerente
(g.n)

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.027704-3/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2025, publicação da súmula em 20/03/2025).

Ante o exposto,
CONHECO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente os termos da r. sentença segundo fundamentos acima delineados.

Reitero que mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, mantem-se o dever de pagar as multas conforme entendimento do art. 98, §4º, CPC; REsp 1663193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ªT, j. 20/02/2018.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/08/2025